Tribunal: STF
Processo: AI 526225
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: descabimento: inexistência de
violação dos princípios compreendidos no art. 5º, XXXV e LV, da
Constituição Federal: jurisdição prestada mediante decisão
suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos
recorrentes.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
acórdão recorrido que se baseou na análise de fatos e provas, de
reexame vedado no RE: incidência da Súmula 279.
3. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557,
 § 2º).